Tribunal: TJDFT
Processo: 0726652-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DEVIDA. ACORDO NÃO QUITADO. AUSENTES REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Suscita a recorrente preliminar de nulidade absoluta da sentença por falta de defesa técnica, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Afirma que os extratos financeiros apresentados pela ré são frágeis e não comprovam a existência e a validade do débito. Finalmente, afirma que a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera dano moral in re ipsa e requer a reforma da decisão.
II. QUESTÃO DEVOLVIDA
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa e, em caso negativo, se houve falha na prestação dos serviços capaz de gerar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 9o da Lei 9.099/95, nas causas de valor até vinte salários-mínimos é opcional a assistência por advogado, razão pela qual a ausência de defensor, por si só, não é capaz de ensejar nulidade processual.
5. No caso, não há complexidade técnica na demanda, porquanto a prova se limita à apresentação de comprovantes de pagamento, o que era de conhecimento da autora, já que juntou os documentos de ID 75523314 - Pág. 1/9. Não se verifica, portanto, qualquer violação às normas constitucionais, o que afasta a preliminar suscitada.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O art. 6o, VIII, do CDC, dispõe ser direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
8. No caso, não se verifica qualquer complexidade na apresentação de comprovantes de pagamentos ou hipossuficiência da consumidora para a produção probatória, o que impede a inversão do ônus. De fato, a recorrente não comprovou o pagamento das parcelas referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2024, o que por si só demonstra a legitimidade da cobrança, ainda que desconsiderados os extratos unilateralmente reproduzidos pela ré.
9. É ônus do devedor demonstrar o efetivo pagamento da quantia, não merecendo reforma a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. Exigibilidade suspensa nos termos do art. 98 do CPC.
12. A recorrente foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 75523363 - Pág. 1. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixa-se o valor de R$ 800,00 a título de honorários advocatícios ao patrono da recorrente. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 9o. CDC, art. 2o, 3o e 6o, VIII.